Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Depósito e penhora de ativos financeiros. Juros de mora. Atualização monetária.
Em cumprimento de sentença, o depósito efetuado como garantia do Juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial - REsp 1.820.963 (Tema 677).